Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR DO CBMDF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não podem ser considerados irregulares ou exorbitantes descontos em folha de pagamento de empréstimos bancários contraídos por militar do CBMDF que observam os limites previstos nos artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215/2001.
II. Evidenciada a ausência da probabilidade do direito do autor da demanda, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.